Tribunal: TJPA
Processo: 0804586-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804586-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EMANUELLE CUNHA DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. AGRAVANTE COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESES RECHAÇADAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,
11
de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
EMANUELLE CUNHA DOS SANTOS
, irresignada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º
2001693-47.2021.8.14.0401
, concedeu a progressão de regime para o aberto em prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico, em face da inexistência de Casa de Albergado no Estado do Pará.

Em
razões recursais (ID
13277999
– Págs. 03/11)
, alega a defesa que
O(A) Apenado(a) foi condenado(a) à pena de privativa de liberdade, pela incidência em crime tipificado na legislação penal. Atualmente, está cumprindo a pena no regime semiaberto.

Assevera que o Juízo a quo considerou que o(a) apenado(a) cumpriu com os requisitos para progressão ao regime aberto, mas, em virtude da ausência da “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art. 33, § 1º, "c", Código Penal), denominou-se como regime menos gravoso (quando, na verdade, é bem mais gravoso) a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Aduz que o presente recurso tem como base dois principais standards que podem ser facilmente confirmados pelos fatos e pelos precedentes legais, ou seja, tem formas de accountability por ter DNA jurídico. O primeiro standard é a vedação pela Resolução 412/2021, do CNJ. O segundo é a demonstração prático-teórica de que o monitoramento eletrônico é pior que a chamada “casa de albergado ou estabelecimento congênere” (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Com relação à decisão recorrida, ela não tem base no ordenamento jurídico.

Esclarece que a execução da pena privativa de liberdade, em regime aberto, dar-se-á em casa de albergado (artigo 93 e ss., LEP). Contudo, a inexistência de espaço carcerário não autoriza o Estado -Juiz a imposição de medida mais severa que a prevista na lei. A exigência de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar substitutiva de regime aberto é um regime pior que o previsto legalmente.

Afirma que substituir o regime aberto pela prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é trocar um regime em que o(a) Apenado(a) fica em lugar seguro por um que pode ser morto a qualquer momento, uma vez que os grupos de milícias da cidade visam os apenados que estão sob monitoramento eletrônico.

Dessa maneira, requer o provimento do presente recurso a fim de, demonstrada a: a)
a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, a fim de proceder a sustentação oral das razões do agravo manejado, incluindo-se do acórdão, em conformidade com o I do artigo 128 da LCF nº 80/94;
e; b)
o provimento do presente recurso a fim de, demonstrada a: a) a proibição do CNJ de substituir regime aberto por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (art. 3º da Resolução 412/2021, do CNJ) e; b) vedação de substituição de regime por outro mais gravoso (Súmula n. 56 do STF), seja reformada a decisão de piso, sustando - se a exigência de monitoração eletrônica do Agravante
.
Prequestiona-se, para fins de recurso especial e extraordinário, o artigo 5º, XLVI; artigo 93, IX, todos da CRFB; artigos 1º; 146, B, IV e 146, D, I, todos da LEP; artigos 33 e 36 do Código Penal; artigo 10.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

Em
contrarrazões (ID
13278008
– Págs. 19/22)
, o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão
(ID
13278006
– Pág. 16)
, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se
pelo conhecimento e
desprovimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que, reconhecendo o bom comportamento carcerário da apenada, deferiu em favor desta o benefício da progressão de regime para o aberto, a ser cumprido em recolhimento domiciliar, em razão da inexistência de Casa de Albergado nessa RMB, com a determinação de monitoramento eletrônico.

Sustenta a agravante, entretanto, que a decisão supra, que impôs a apenada o uso do dispositivo de segurança, carece de fundamentação concreta, bem como ofende ao princípio da individualização da pena, além de prejudicar a ressocialização pretendida do reeducando.

Noticiam os autos que o juízo singular concedeu a reeducanda o benefício da progressão ao regime aberto. Em virtude, porém, da ausência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB, permitiu a apenada “
o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.
.” (ID 13278004 – Págs. 13/15).

Na oportunidade, além de fixar condições para a concessão do benefício, determinou:

“
Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

1.
Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão, fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2.
Não andar armado;

3.
Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4.
Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5.
Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6.
Comparecer à Central Integrada de Monitoração Eletrônica tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

7.
Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8.
Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9.
Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10.
Não cometer novo delito.

11.
Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Considerando que o(a) apenado(a), pelos documentos que constam nos autos, tem residência fora da Região Metropolitana de Belém, onde não há estabelecimento penal para a execução da pena em regime

aberto, e considerando que o condenado não pode ser prejudicado por uma falta do Estado ao não dispor de local adequado para o regime menos gravoso (no mesmo sentido: STF, HC 71.907/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, j. 19.03.1996, DJ 07.03.1997; STJ, HC 97940/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.08.2008, DJ 08.09.2008), DEFIRO o cumprimento de pena em REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR no município de CAMETÁ/PA.
(...)”

Dessarte, a prisão domiciliar, é admitida nas hipóteses de o condenado ser maior de 70 (setenta) anos; seja acometido por doença grave; ou à condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, desde que beneficiários do regime aberto de cumprimento da pena, ex vi do art. 117, da Lei de Execuções Penais.

A hipótese vertente, muito embora não se assemelhe a nenhuma das hipóteses legais para deferimento de prisão domiciliar, não se pode, em prejuízo do direito do preso de cumprir a pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão.

Nesta linha de intelecção, inclusive, o Pretório Excelso editou a Súmula Vinculante nº 56, para consolidar a matéria, veja-se:

"Súmula Vinculante nº 56: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Do teor do RE 641.320/RS, extrai-se que os parâmetros referidos resumem-se em:

a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c");

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto;

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.(...)". (grifei)

Observa-se, assim, que
o Pretório Excelso dispõe sobre medidas alternativas para situações como a do caso em voga
, não cabendo o deferimento automático da prisão domiciliar, baseando-se apenas na superlotação do presídio ou na ausência de estabelecimentos prisionais adequados.

Em tais situações, cabe ao juízo da execução buscar soluções apropriadas a cada caso em particular e, considerando as peculiaridades do estabelecimento prisional de cada região, estabelecer, dentre as opções elencadas pela Corte Suprema, a medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Portanto, diante tais circunstâncias, precariedade e superlotação da unidade prisional da Comarca, nota-se que a medida mais adequada e proporcional é a concessão, em caráter excepcional, do regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravante a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “
Casa de Albergado
” ou estabelecimento congênere na RMB.

Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta.

Na mesma senda de raciocínio, cite-se diversos precedentes desta Corte Estadual:

“
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. Inteligência da Súmula vinculante 56 do STF.
(TJE/PA,
0806828-46.2022.8.14.0000
, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25.07.2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO POR CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – REGIMENTO INTERNO QUE AUTORIZA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR NA HIPÓTESE - PLEITO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO À LUZ DO ART. 381, III, DO CPP C/C ART. 146-D, I, DA LEI Nº 7.210/84 – IMPROCEDÊNCIA - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. À luz do art. 133, XI, “d”, do RITJPA c/c art. 932, do CPC e art. 3º, do CPP, compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, como na hipótese, não constituindo ofensa ao princípio da colegialidade, mesmo porque a interposição de agravo regimental contra decisões monocráticas permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado. Precedente do STJ.

2. Não há que se falar em violação aos arts. 381, III, do CPP e 146-D, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), uma vez que a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime aberto domiciliar encontra-se devidamente fundamentada na inexistência de “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” na Região Metropolitana de Belém, inviabilizando o cumprimento da pena no regime aberto, o que, aliás, está previsto no art. 146-B, IV, da LEP, bem como se justifica em razão da evidente dificuldade de fiscalização da pena em situações análogas e da discricionariedade conferida aos magistrados na análise dos casos concretos. Precedentes do STJ, deste TJ/PA e de outros Tribunais de Justiça.

3. À unanimidade, agravo regimental conhecido e improvido.
(TJE/PA,
0801640-72.2022.8.14.0000
, Rel.
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 29.08.2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023